Tribunal: TJDFT
Processo: 0700916-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No do Processo: 0700916-35.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JN CEREAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para que se manifeste, em 10 (dez) dias, sobre o pedido de desentranhamento de novos documentos colacionados aos autos pelo Distrito Federal. Malgrado o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios tenha se manifestado pela não intervenção no feito no juízo de origem, colha-se o parecer da douta Procuradoria de justiça, porquanto o Distrito Federal, nas razões recursais, aponta suposta fraude na transferência do domicílio cadastral e emissão de notas fiscais pela empresa Impetrante. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora